Tribunal: TJSP
Processo: 1501011-58.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501011-58.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ISMAEL MAXIMO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do réu para reduzir suas penas, nos termos do voto, deferido o regime
prisional aberto, suspendendo-se a execução da pena privativa de liberdade por dois
anos, mantidas as medidas protetivas de urgência, determinadas em audiência de
custódia. Comunique-se com urgência, notificando-se as vítimas desta decisão.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-58.2019.8.26.0540 -Voto no 24.738
2
Apelação Criminal no 1501011-58.2019.8.26.0540
Apelante: ISMAEL MAXIMO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Voto no 24.738 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Santo André, Ismael Máximo dos Santos foi
condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 129, § 9o, do Código Penal, e
artigo 24-A da Lei 11.340/06, em concurso material, a 08 meses de detenção, em
regime semiaberto, concedido o direito de recorrer em liberdade, por este Relator,
mantidas as medidas protetivas de urgência (fls. 112/117 e 155/156).
Inconformado, o réu apelou em busca da absolvição
por atipicidade das condutas ou por ausência de dolo (fls. 173/180).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 16 de maio de 2019,
por volta de 18h30min, na Avenida dos Estados, no 7.345, Parque Capuava,
Comarca de Santo André, Ismael Máximo dos Santos, descumprindo decisão
judicial, que deferiu medidas protetivas de urgência, agrediu sua filha, Rebeca
Letícia Máximo dos Santos, causando-lhe lesão corporal de natureza leve.
A existência material, autoria, tipicidade das condutas
e o dolo com que o réu agiu são incontroversos.
Na delegacia, Ismael alegou não se recordar dos fatos,
por estar embriagado. Em audiência, disse ter ido ao portão da residência de sua ex-
companheira, para se encontrar com sua filha e sua neta, mas houve uma discussão,
tendo sido agredido por populares. Alegou desconhecimento das medidas protetivas
e afirmou ter bom relacionamento com os filhos (fl. 09 e mídia).
Na delegacia, Janeide Maria dos Santos, ex-esposa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-58.2019.8.26.0540 -Voto no 24.738
3
réu, declarou que ele, embriagado, descumpriu medidas protetivas de urgência e
começou a chutar seu portão. Esclareceu que sua filha, Rebeca, foi ao encontro de
Ismael e pediu para que ele fosse embora, mas foi agredida com socos no rosto e
chutes. Afirmou que vizinhos intervieram e impediram o réu de prosseguir com as
agressões (fl. 07).
Em audiência,
Janeide
confirmou
que
o
réu
descumpriu as medidas protetivas e agrediu Rebeca, sua filha, com um soco no rosto
(fls. 126/132).
Ouvida somente no inquérito, a vítima, Rebeca Letícia
Máximo dos Santos, declarou que seu pai foi até a residência da família e passou a
chutar o portão. Disse que tentou convencê-lo a ir embora, mas foi agredida por ele
(fl. 08).
Sempre que ouvidos, os policiais militares Thiago
Bartolomeu Fernandes e Fábio Esteves de Oliveira relataram ter comparecido ao
local dos fatos e conversado com Janeide e Rebeca, as quais lhes informaram que o
réu descumpriu medidas protetivas e agrediu uma delas (fls. 05/06 e mídia).
A perícia constatou que Rebeca sofreu lesão corporal
de natureza leve, consistente em “hematoma arroxeado em região temporal à
esquerda” (fls. 103/104).
Os fatos ocorreram em 16 de maio de 2019 e o réu foi
devidamente notificado das medidas protetivas de urgência em 25 de abril de 2019,
deferidas pelo Juízo da 3a Vara Criminal em 16 de abril de 2019 (fls. 63 e 64).
Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado na
instrução é seguro para manter a condenação que sobreveio, sendo inviável a
pretendida absolvição, a que título for.
Nessa análise, não há que se falar em atipicidade da
conduta ou ausência de dolo, pois o réu foi devidamente cientificado das medidas
protetivas de urgência em 25 de abril de 2019 e as descumpriu, agredindo, ainda, sua
filha, o que caracterizou os crimes previstos no artigo 129, § 9o, do CP, e artigo 24-
A da Lei Maria da Penha, dispositivo que entrou em vigor em 04 de abril de 2019.
Quanto à dosimetria, as penas merecem reparos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-58.2019.8.26.0540 -Voto no 24.738
4
Na primeira fase, as bases de ambos os delitos foram
majoradas de um terço pelos maus antecedentes e desvalor das condutas.
Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação de
que o réu ostenta maus antecedentes e a conduta foi normal à espécie, não
justificando o rigor adotado, devendo, as penas, retornaram ao patamar mínimo.
Nas etapas seguintes, ausentes causas modificadoras,
as penas não sofreram alteração.
Assim, recalculadas, as penas de cada um dos delitos
são estabelecidas em 03 meses de detenção, totalizando, em concurso material, 06
meses de detenção.
Reduzidas as penas, defiro o regime aberto para o
cumprimento da pena carcerária, afastando-se o regime inicial semiaberto, por ser
desproporcional.
Inviável a substituição da pena carcerária por
restritivas de direito, a teor do disposto no artigo 44, I do CP.
Presentes os requisitos legais, suspendo a execução da
pena privativa de liberdade por dois anos, devendo ser observadas as condições do
artigo 78, § 2o, “b” e “c”, do CP, mantidas as medidas protetivas de urgência,
determinadas em audiência de custódia.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso do réu para reduzir suas penas, nos termos do voto, deferido
o regime prisional aberto, suspendendo-se a execução da pena privativa de liberdade
por dois anos, mantidas as medidas protetivas de urgência, determinadas em
audiência de custódia. Comunique-se com urgência, notificando-se as vítimas desta
decisão.
IVO DE ALMEIDA
Relator